Tribunal: TJMT
Processo: 1078965-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078965-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELANTE), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA. REQUISITOS DO WRIT PREVENTIVO NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por empresas do ramo agrícola e pecuário que buscavam afastar a aplicação do art. 125, §4o, do RICMS-MT, que restringe a transferência de saldo credor de ICMS vinculado à exportação apenas para estabelecimentos da mesma empresa ou empresas interdependentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de mandado de segurança preventivo, especificamente a demonstração de ameaça concreta e atual ao direito líquido e certo alegado pelas impetrantes.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o mero receio subjetivo do impetrante de sofrer eventual lesão a direito.

4. As impetrantes não comprovaram de forma inequívoca que a autoridade coatora esteja na iminência de indeferir seus pedidos administrativos com base na restrição contida no art. 125, §4o, do RICMS-MT, limitando-se a alegações genéricas sem documentação comprobatória específica.

5. Não se admite a impetração de mandado de segurança com pedido genérico, visando obter um salvo-conduto para situações futuras e incertas, sob pena de impedir a autoridade de exercer legitimamente seu poder-dever de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e atual ao direito líquido e certo alegado, não sendo admissível sua utilização como instrumento para obtenção de salvo-conduto para situações futuras e incertas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar no 87/96, art. 25, §1o, II; RICMS-MT (Decreto no 2.212/2014), art. 125, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1038762-69.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 31/05/2021, DJE 16/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
e
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança preventivo n.o 1078965-29.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso.

Aduzem as recorrentes que, são empresas do ramo agrícola e de pecuária estabelecidas no Estado de Mato Grosso, com ênfase para as culturas de algodão, milho e soja, bem como criação de gado.

Sustam que, em razão de suas atividades, são contribuintes de ICMS, sendo que a maioria de suas operações é destinada ao mercado externo (exportação), o que resulta em acúmulo de saldo credor de ICMS, em virtude da imunidade tributária prevista constitucionalmente.

Argumenta, que, as apelantes que o art. 125, §4o, do RICMS-MT (Decreto no 2.212/2014) restringe ilegalmente o direito à transferência de saldo credor de ICMS vinculado à exportação, ao prever que esse somente poderá ser transferido para estabelecimento da mesma empresa ou a estabelecimento de empresa interdependente, o que violaria o princípio da não cumulatividade e o art. 25, §1o, II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir).

Afirmam que, o direito à transferência de saldo credor de ICMS vinculado à exportação previsto no art. 25, §1o, II, da Lei Complementar no 87/96 é de eficácia plena, não se sujeitando a requisitos materiais diversos daqueles contidos na regra de regência. Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de afastar as vedações ou restrições quanto à transferência dos créditos acumulados de ICMS decorrentes de exportação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de determinar que às Autoridades Coatoras que se abstenha de negar a transferência do saldo credor de ICMS vinculado à exportação com base na ilegal restrição contida no art. 125, §4o, do RICMS/MT.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do ato administrativo, alegando que a legislação estadual não extrapolou os limites da legislação geral, uma vez que o art. 25, §1o, da Lei Complementar no 87/96 seguiu a diretriz do caput, exigindo que a compensação se dê preferencialmente entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado. Sustenta ainda que o mandado de segurança seria incabível contra lei em tese.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito, por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Parquet.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A. e FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança preventivo n.o 1078965-29.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso.

Pretende, as recorrentes, por meio de mandado de segurança preventivo, que as
Autoridades Impetradas se abstenham de negar a transferência do saldo credor de ICMS vinculado à exportação com base na ilegal restrição contida no art. 125, §4o, do RICMS/MT.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige a demonstração de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o mero receio subjetivo do impetrante de sofrer eventual lesão a direito.

No caso em análise, embora as impetrantes tenham demonstrado a existência de requerimentos administrativos em curso perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Processos no 5703868-2019 e 5129612-2024), não comprovaram de forma inequívoca que a autoridade coatora esteja na iminência de indeferir tais pedidos com base na restrição contida no art. 125, §4o, do RICMS-MT.

Verifica-se que as impetrantes se limitaram a alegar genericamente que "a autoridade Fazendária aplicará a restrição ilegal prevista no art. 125, §4o, do RICMS-MT, conforme já realizado em outros processos administrativos das empresas", sem, contudo, apresentar documentação comprobatória específica de indeferimentos anteriores que pudessem configurar um padrão de conduta da autoridade fazendária.

Os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência de requerimentos administrativos em andamento, sem qualquer manifestação concreta da autoridade coatora que pudesse caracterizar ameaça iminente ao direito alegado pelas impetrantes.

Nesse contexto, não restou configurada a efetiva ameaça ao direito líquido e certo das impetrantes, requisito indispensável para a concessão da segurança em caráter preventivo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a impetração de mandado de segurança preventivo com pedido genérico, visando obter um salvo-conduto para situações futuras e incertas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – [...] – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO CARACTERIZADA [...]
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora
.
Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente

Público Fiscalizador do

exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual
. Apelo desprovido”.
(N.U 1038762-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No caso em tela, as impetrantes pretendem, em verdade, obter um pronunciamento judicial prévio que as autorize a transferir seus créditos de ICMS vinculados à exportação a outros contribuintes que não sejam estabelecimentos da mesma empresa ou empresas interdependentes, antes mesmo que a autoridade administrativa tenha se manifestado sobre seus requerimentos.

Tal pretensão não se coaduna com a natureza e finalidade do mandado de segurança preventivo, que exige a demonstração de ameaça concreta e atual, e não meramente potencial ou hipotética.

Ademais, permitir tal pretensão significaria impedir que a autoridade fazendária exercesse seu legítimo poder-dever de análise dos pedidos administrativos de transferência de créditos de ICMS, o que não se mostra razoável.

Ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para se obter declaração genérica e abstrata sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma, sendo necessária a demonstração de ato concreto ou iminente que viole direito líquido e certo do impetrante.

Importante destacar que esta decisão não adentra no mérito da controvérsia acerca da legalidade do art. 125, §4o, do RICMS-MT frente ao disposto no art. 25, §1o, II, da Lei Complementar no 87/96, questão que poderá ser adequadamente discutida em ação própria ou mesmo em mandado de segurança repressivo, caso venha a ocorrer efetivo indeferimento dos pedidos administrativos das impetrantes.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança, embora por fundamento diverso, qual seja, a ausência de demonstração de ameaça concreta e atual ao direito líquido e certo alegado pelas impetrantes, requisito indispensável para a concessão de mandado de segurança preventivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026